Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-79.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014310-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), VANDERSON PEREIRA MACEDO - CPF: 061.332.121-95 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE –
1.
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL IMPUTADO – PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE
MAIS DE 50KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA
– SUBIDA QUANTIDADE E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) À HIPÓTESE –
2. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
-
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Constando no decreto constritivo que a restrição à liberdade do paciente se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, por ter havido a apreensão de mais de cinquenta quilos de pasta base de cocaína, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, descabe falar em revogação da custódia provisória ou em substituição por providências menos severas; até mesmo porque,
a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LAURO GONÇALO DA COSTA

PACIENTE:

VANDERSON PEREIRA MACEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do Inquérito Policial n.º 1022414-54.2021.811.0002 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Contextualizando os fatos, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente foi inicialmente preso em flagrante delito no dia
11/06/2021
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, realizada no dia seguinte em sede de audiência de custódia, foi agraciado pela d. Juíza Plantonista com a
liberdade provisória
, oportunidade em que expedido o respectivo alvará de soltura em seu favor.

Prosseguindo, relata que após o encerramento das investigações, o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em face do increpado, ocasião em que representou pela decretação de sua prisão preventiva; pleito que restou acolhido pelo juízo tido por coator, sendo o paciente novamente recolhido ao cárcere provisório na data de
02/08/2021
, permanecendo à disposição da Justiça desde então, à míngua de fundamentos concretos.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante defende que
o decreto segregatício carece de fundamentação idônea
, porquanto afirma que não houve alteração do contexto fático que justificasse a imposição da cautelar extremada no atual momento processual, tendo a d. autoridade inquinada de coatora lastreado suas razões de decidir em argumentos genéricos, tais como a mera existência de frágeis indícios de autoria e materialidade, e a gravidade abstrata do narcotráfico, justificativas que
não se prestam a evidenciar o efetivo preenchimento dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP
, notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
; demais disso, nada de objetivo existe a indicar que o increpado possui uma periculosidade social, tampouco que, acaso colocado em liberdade, perturbará a paz social, máxime se considerado que a fase inquisitorial já se encerrou e inexistem notícias de que o paciente tenha atrapalhado a colheita de provas ou se envolvido em outros crimes, ao revés, o increpado sempre esteve à disposição do juízo para eventuais esclarecimentos e constituiu advogado para acompanhar todos os atos processuais, a tornar desnecessária sua manutenção em cárcere.

Ainda nesse contexto, assevera que o increpado é um jovem de apenas 19 (dezenove) anos, primário, com residência fixa e ocupação lícita, de modo que sua manutenção em cárcere
“pode abrir portas para facções criminosas captura-lo e então ‘jogá-lo’ de vez na criminalidade”
(sic – ID 97373487, p. 05); a indicar a
suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP.

Outrossim, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva e aduz
en passant

que a imposição da cautelar extremada se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata, notadamente porque as peculiaridades fáticas, assomadas às condições pessoais do agente indicam que não se trata de sujeito perigoso, tampouco que se dedica às atividades criminosas, de modo que a manutenção do claustro provisório
viola o princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto submete o paciente a
“regime muito mais gravoso do que aquele que ao final será eventualmente imposto”
.

Com lastro em tais argumentos, requer

a concessão
in limine
da ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente e, subsidiariamente, seja o claustro provisório substituído por medidas cautelares alternativas, consoante dispõem os artigos 282, §6º e 319, ambos do CPP.

No

mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
;
e, oportunamente, pugna
pela intimação do patrono da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de sustentação oral
.

Instrui a ação de dignidade constitucional com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 97373490.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 96326535) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 96592489.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 98216996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
11/06/2021
, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro Vila Artur, no município de Várzea Grande/MT, quando avistou um grupo de pessoas em frente ao imóvel de n.º 06, localizado na Rua 21 de Abril. Ao notarem a aproximação da viatura, os indivíduos teriam demonstrado certo nervosismo e, diante das fundadas suspeitas, os agentes de segurança pública decidiram proceder com a abordagem.

Durante o procedimento padrão de revista pessoal, os milicianos encontraram em um dos bolsos da bermuda de
VANDERSON PEREIRA MACEDO

uma pequena porção de substância análoga à pasta base de cocaína
; e, diante da apreensão do material ilícito, os policiais procederam com a busca domiciliar, ocasião em que localizaram, no interior do guarda-roupas do quarto do suspeito, mais
50.996,11kg de substância análoga à pasta base de cocaína
, devidamente acondicionados em tabletes.

À vista disso, o paciente foi conduzido preso e, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia
12/06/2021
, após o i. representante do Ministério Público manifestar-se favoravelmente à sua soltura, foi agraciado pela MM.ª Juíza Plantonista com a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas, sendo o respectivo alvará de soltura cumprido na mesma data.

Na sequência, os autos foram distribuídos ao juízo competente e no dia
27/07/2021
, o
Parquet
ofertou denúncia, oportunidade em que pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública; sendo referido pleito acolhido pelo MM. Juiz
a quo
em
02/08/2021
, mesma data em que dado efetivo cumprimento à ordem prisional expedida em face do ora paciente, que permanece à disposição da Justiça desde então.

Irresignado com a imposição da cautelar extremada, o nobre causídico impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual almeja a restituição do
status libertatis
do increpado, nos termos relatados alhures.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo (ID 97373490 – pág. 104/107), verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no termo de exibição e apreensão, no laudo pericial n.º 3.14.2020.76603-01 e nos depoimentos colhidos na repartição policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, curial ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, o MM. Juiz titular da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT noticiou que
a exordial acusatória foi devidamente recebida em primeira instância na data de 03/08/2021
, instaurando-se a ação penal n.º 1022414-54.2021.811.0002 (PJe); o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório.

A propósito, a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de
que
“a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.”

(AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada acolheu a representação formulada pelo
Parquet
e impôs a medida de exceção como forma de
acautelar a

ordem pública
, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela
vultuosa quantidade de narcótico apreendido [50.996,11kg de pasta base de COCAÍNA]
; argumentos que, a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar todo o corpo social e, com isso, dar efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários, acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Em derradeiro, quanto às alegações feitas
en passant
pelo causídico
, no sentido de que a medida segregatícia imposta ao paciente se apresenta desproporcional à solução de mérito da ação penal instaurada em 1º grau; ressalto que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, se porventura condenado na instância singela.

E assim o é, porque tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera vinculação do sujeito ao processo mediante restrições alternativas ao cárcere, o que afasta os argumentos defensivos de que é desproporcional ao caso concreto, tampouco que configura violação ao princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VANDERSON PEREIRA MACEDO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021